Tribunal: TJMT
Processo: 1021742-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021742-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVANTE), BARBARA ISABELLA WENTZ COSTA - CPF: 054.014.071-65 (AGRAVADO), ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - CPF: 958.701.991-15 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE PERITO
COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA
.
PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a substituição de perito nomeado sem especialidade em Cardiologia, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico cardiológico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição do perito nomeado, que não possui especialidade na área
da demanda
, por outro especialista, tendo em vista a complexidade da prova técnica requerida.

III. Razões de decidir

1.
O agravo é cabível em razão da aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao se constatar a urgência da situação.

2.
A perícia médica deve ser conduzida por profissional especialista na área da demanda, sendo essencial que o perito nomeado possua conhecimentos específicos em Cardiologia para a adequada apuração do alegado erro médico.

3.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o perito deve possuir o conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, sendo imprescindível a substituição do perito nomeado por especialista na área correlata à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento provido
para determinar a
substituição do perito nomeado por profissional especializado em Cardiologia.

Tese de julgamento: “É necessária
à
nomeação de perito com especialidade técnica
compatível com o objeto da perícia, sendo obrigatória a substituição do perito quando este não detiver a especialidade requerida.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.015, art. 465
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
19/12/2018 (Tema 988)
;
STJ, REsp 1726227-SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
08/06/2018
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
proposto p
or

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
, contra
a
decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única de Vera

nos autos da
ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos no
1000928-67.2022.8.11.0102
, ajuizada por
BARBARA ISABELLA WENTZ COSTA
, que
indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado por um profissional especialista na área objeto da demanda, no caso, Cardiologia.

Inicialmente, assevera o agravante que embora a matéria debatida no presente recurso não tenha previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento em sede de recursos repetitivos que o rol previsto no art. 1.015 tem taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704-520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por maioria, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018 – Tema 988).

Salienta o agravante que o processo que originou o presente recurso discute a caracterização de conduta culposa, para fins de caracterização ou não da responsabilidade civil, decorrente de suposto erro mérito durante atendimento cardiológico no Hospital Geral.

Aduz que após a solicitação de requisição de prova pericial pelas partes, o Magistrado singular deferiu a perícia, porém nomeou como perito um profissional que não possui especialização em cardiologia, área objeto da demanda.

Por conseguinte, o agravante peticionou nos autos requerendo a substituição do perito nomeado, entretanto o Juiz
a quo
indeferiu o pedido.

Desta forma, o agravante pugna pela concessão da tutela de urgência com efeito suspensivo.
No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a substituição do perito nomeado por outro especialista em Cardiologia, ou ao menos determinar a juntada e análise de currículos de profissional que comprove
a
capacidade técnica mínima para a produção de prova técnica-pericial respectiva.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 231694676).

A liminar foi deferida

(ID
232070170
)
,
concedendo o efeito
suspensivo
à
decisão agravada.

A
agravad
a foi devidamente intimada
, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões
(ID
237730663
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ

move o presente recurso de agravo de instrumento e
m face da decisão proferida pelo
d. Magistrad
o
singular
,
que indeferiu
o pedido de substituição do perito nomeado por um profissional especialista na área objeto da demanda, no caso, Cardiologia
(ID 231681158)
.

Inconformado, o agravante
pleiteia
pela reforma d
o

decisum
,
afirmando que
o objeto da perícia é a apreciação da ocorrência ou não de erro médico durante um procedimento cardiológico, razão pela qual é imprescindível que o perito tenha especialidade nessa área,
considerando que
a perícia médica
é
um meio de apuração da verdade real, pautada nos conhecimentos especializados do perito, não se podendo levar em consideração apenas um profissional de confiança, mas
,
especialmente
,
se
ele
preenche o requisito de especialidade na área objeto da perícia.

Ressalta que entendimento diverso traz riscos ao devido processo legal, uma vez que
,
na maior parte das vezes
,
o laudo pericial, embora não vincule o juízo,
auxilia

na formação da convicção pela
condenação ou uma improcedência, motivo pelo qual a produção do referido laudo deve se dar por profissional comprovadamente capacitado na área em discussão.

Destaca que o perito nomeado não possui especialidade na área objeto da perícia
, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

De proêmio, ressalto que o recurso será conhecido em razão do julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e publicado em 19/12/2018, nos autos do Recurso Especial no 1.704.520, onde o Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Assim,
não parece razoável que o agravante tenha que aguardar a prolação da sentença terminativa, para só então suscitar a questão da nomeação do perito sem especialidade na área objeto da demanda,
razão pela qual resta demonstrada a urgência, sendo plenamente cabível o recurso de agravo de instrumento.

De início, cumpre argumentar que a convicção do magistrado

se forma por vários meios, dentre os quais, por intermédio da prova pericial. Isso porque há certas demandas, devido ao alto grau de complexidade, de que as provas testemunhais ou mesmo documentais são insuficientes à comprovação do fato em litígio. Sendo assim,
necessário
que o juiz se socorra à perícia.

N
elson
N
ery
J
unior
e R
osa
M
aria

de
A
ndrade
N
ery
ensinam:

“
O objeto da prova pericial é o fato ou os fatos que foram alegados na inicial ou na contestação que careçam de perícia para sua cabal demonstração. Se a alegação do fato surgiu durante o processo, de forma fugaz e pouco consistente, apenas como recurso de retórica, não pode ter o condão de impor a
necessidade de produção de prova.”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 778).

Destarte, a prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato.

Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver con
hecimentos técnicos específicos
é o perito.

Consoante à lição de L
uiz
R
odrigues
W
ambier
, F
lávio
R
enato
C
orreia

de
A
lmeida
e E
duardo
T
alamini que:

"o perito é um especialista em determinado ramo do saber, técnico ou científico, convocado como auxiliar da justiça para atuar no processo
onde
este meio de prova é admissível" (Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. I. p. 443).

Por isso, é essencial que o perito tenha o conhecimento especializado na área relativa à apuração dos fatos controvertidos, o que impede a nomeação de profissional sem formação ou conhecimento técnico na área da perícia, nos termos do art.465,
caput
, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o
c.
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO.
CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A prova pericial é meio
probatório
destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum. 2. O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos (art. 146, 147 e 422 do CPC/1973).
3. A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição.
4. O conhecimento jurídico, ainda que
especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alega
da. 5. Recurso especial provido.
”

(STJ - REsp: 1726227 SP 2017/0150725-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2018)

(
g.n
)

Sobre o tema, colhe-se de N
elson
N
ery
J
unior
:

“
[...] Perícia médica. Deve ser levada a efeito por quem tem inscrição regular no CRM.
A alusão feita peloCPC145, § 2o à especialidade do profissional autoriza a entender que
não basta a qualidade de médico para a realização de perícia que exija conhecimentos de especialista
. É necessário que a entidade profissional indique qual o ramo de atividade em que se insere o objeto da perícia, bem como se o profissional escolhido pelo juiz se enquadra dentre os que se valem de conhecimento especial sobre o tema
”
(op. cit. p. 504).
(
g.n
)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO –
PERITA MÉDICA COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA - PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA.
RECURSO PROVIDO.

Imprescindível para o deslinde da causa a realização de perícia médica por médico especialista em ortopedia/traumatologia, tendo em vista o que prevê a norma legal, a ausência de notícia de profissionais na área, aliada a complexidade da perícia.

(N.U 1014622-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021,
Publicado
no DJE 25/10/2021)
(
g.n
)

Daí, não se pode olvidar que a finalidade da perícia é a de esclarecer da forma mais precisa possível as questões técnicas suscitadas no caso concreto, de modo a propiciar a correta solução do litígio.

Portanto
, de todo recomendável que o expert detenha especialidade no campo da medicina que guarde estreito vínculo com o caso sob exame
, qual seja, Cardiologia
.

Deste modo, comprovado nos autos os requisitos previstos no
art
. 300 do CPC, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, haja vista que a situação jurídica invocada
se encontra bem
deli
nea
d
a
e o perigo
de dano é
iminente,
não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Ante o exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
,
para reformar a decisão agravada, determinando que seja nomeado perito na área de Cardiologia.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se majorar verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024